Tribunal: STF
Processo: RHC 226902
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 779.459, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO OU COMUTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, ‘ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas’ (AgRg no HC n. 623.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2021). 



    2. Agravo Regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente formulou pedidos de indulto e comutação perante o Juízo da execução criminal. Contudo, o pleito foi indeferido. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem. 



    Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental. O qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que “os r. Magistrados deveriam ter atendido o pedido do paciente, para determinar a realização de cálculo de pena até o dia 25 de dezembro de 2017, data em que o Decreto Presidencial nº. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, impõe o preenchimento do pressuposto objetivo”. Defende que “com relação ao delito de ameaça, denota-se que o trânsito em julgado ocorreu em data de 06/10/2021, portanto fora dos parâmetros do referido Decreto, ao passo que não pode ser considerado para fins de concessão do benefício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, REQUER-SE: 



    1) o conhecimento do recurso para dar-lhe provimento para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA FINS DE BENEFÍCIO DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.256/2017, ATÉ A DATA DE 25 DE DEZEMBRO DE 2017, à luz do artigo 1º.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:



    ‘[...] Com efeito, as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que não é exigido o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória para efeito dos cálculos do indulto. Ilustrativamente:



    [...]



    Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal pela utilização no cálculo de pena existente à época do decreto pela ausência de trânsito em julgado da condenação. 



    Destaque-se que o total da pena imposta ao paciente é obtido a partir da simples soma das condenações existentes. Logo, não há falar em constrangimento ilegal pela não elaboração de nova folha de cálculo especificamente para análise do benefício pretendido. 



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    [...]’



    Como visto, as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que tanto as penas provisórias quanto definitivas devem integrar o cálculo das penas para fins de comutação e indulto, desde que a sentença tenha sido proferida antes da publicação do decreto. 



    Em reforço à jurisprudência transcrita acima, trago as seguintes ementas:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do presente Agravo Regimental.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias precedentes negaram o pleito defensivo por verificar não estarem presentes os requisitos exigidos pelo Decreto nº 9.246/2017 para a concessão dos benefícios. 



    Deveras, o Juízo de origem asseverou que “o total da penas privativas de liberdade que lhe foram impostas é superior a 8 anos, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1º do referido Decreto”, destacando, ainda, que “o sentenciado, reincidente, possui condenação pela prática de crimes graves e não cumpriu 1/3 (um terço) da pena infligida até 25/12/2017 (cf. boletim informativo de fls. 943/95), lapso que somente foi alcançado em 16/06/2020, portanto, fora do período alcançado pelo Decreto nº 9.246/2017”. 



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Por oportuno, convém destacar trecho do parecer proferido pelo Ministério Público Federal, in verbis:



    “[...] Assim, na hipótese dos autos, os registros lançados pelas instâncias antecedentes de que recorrente, ao tempo da publicação do decreto, ostentava uma soma total das penas que supera 8 anos, inclusive por crime com violência contra pessoa, revelam quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto Presidencial nº 9.246/2017. 



    Verificou-se, também, que recorrente é reincidente e apenas cumpriu a fração de 1/3 da pena até prazo do Decreto em referência. 



    Desse modo, foi apresentado fundamento concreto para a não aplicação do indulto natalino, porquanto não foram preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto n. 9.246/17. 



    Por tais razões, encontra-se o decisum em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada nesse Supremo Tribunal Federal. [...]”



    Outrossim, convém ressaltar que, consoante apontado pelo Tribunal de origem, “tendo em vista que foram cometidos antes de 2017, as penas de todos os delitos devem ser somadas para a análise dos benefícios”. Deveras, extrai-se do artigo 12 do Decreto nº 9.246/17 que “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984”. 



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não é exigido o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória para efeito dos cálculos do indulto”. No mesmo sentido, e em caso análogo ao presente: HC 209.642, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/3/2022.



    Destarte, não se vislumbra a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a atuação de ofício desta Suprema Corte. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente